Tribunal: STF
Processo: ARE 1518751
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E CIVIL. OBRAS DE INTERLIGAÇÃO DE IMÓVEL PARTICULAR À REDE PÚBLICA COLETORA DE ESGOTO. RESPONSABILIDADE ATRIBUÍDA AO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO OBRIGACIONAL. Autora que postula a declaração de inexistência de relação jurídica obrigacional a lhe impor o dever de executar obras de instalação e interligação de rede pública de captação de esgotos. Solução que depende da aplicabilidade dos artigos 3º, 4º e § 1º da Lei Complementar Municipal nº 2.209/07. Obrigatoriedade de atendimento da cláusula de reserva de plenário. Artigo 97 da CF e Súmula Vinculante n. 10 do C. STF. C. Órgão Especial deste TJSP que não reconheceu a inconstitucionalidade dos dispositivos legais e decidiu pela ausência de violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO” (fl. 3, e-doc. 13).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 20).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega contrariado o inc. IX do art. 23 da Constituição da República. Argumenta que deveria ser reformado o acórdão recorrido, no qual o Tribunal de origem “indevidamente convalidou os artigos 3º e 4º, § 1º da Lei Complementar Municipal nº 2.209/07, mesmo estes dispositivos estando em total dissonância com dispositivo Constitucional, tudo para que ao final o Município seja condenado a reconhecer o pedido de declaração de inexistência de relação jurídica obrigacional entre as partes” (fls. 8-9, e-doc. 30).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de prequestionamento e por ser inviável a interposição do recurso com base na al. c do inc. III do art. 102 da Constituição da República (e-doc. 37).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que opôs “os Aclaratórios fls. 614/616 justamente para o devido prequestionamento, considerando-se incluído no aresto todos os elementos suscitados, nos termos do artigo 1.025 do CPC, logo, não há se falar que a matéria constitucional do Recurso Extraordinário não foi ventilada pelo aresto recorrido” (fl. 3, e-doc. 43).



    Assinala que, “quanto à alegação de que o ato de governo local não teria sido aplicado em detrimento da Constituição Federal a decisão de inadmissão é também inadequada porque, a legislação municipal impôs aos particulares o dever de implantar as redes coletoras e de afastamento de esgoto e doá-las ao Município” (fl. 3, e-doc. 43).



    Salienta que “a pretensão do Recurso Extraordinário é remediar negativa de vigência à norma constitucional, mais precisamente o artigo 23 da CF, sendo que matéria constitucional suscitada foi ventilada pelo aresto recorrido e devidamente prequestionada” (fl. 4, e-doc. 43).



    Ressalta que o Tribunal de origem “negou vigência artigo 23 da CF, vez que sequer fez questão de enfrentar a questão constitucional, o que obviamente viabiliza a pretensão do Extraordinário, posto que além estar devidamente prequestionada, a matéria constitucional foi exaustivamente debatida na presente demanda, por isso, deve ser afastado o óbice pela Súmula nº 282 do STF” (fl. 5, e-doc. 43).



    Assevera que, “em total dissonância com o disposto no artigo 23, inciso IX da Carta Magna, o arresto recorrido convalidou a norma municipal mesmo este dispositivo sendo contestado em face da Constituição Federal, por isso o Supremo Tribunal Federal deve remediar a ofensa devendo atestar a inconstitucionalidade dos artigos 3º e 4º, § 1º da Lei Complementar Municipal no 2.209/07, vez que estes dispositivos contrariam a Constituição Federal” (fl. 6, e-doc. 43).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    5. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada referente à ausência de prequestionamento, por ter sido a matéria constitucional devidamente impugnada nas contrarrazões ao recurso de apelação e nos embargos de declaração opostos contra o acórdão recorrido. 



     A superação desse óbice, entretanto, é insuficiente para acolhimento da pretensão da agravante.



    6. Na espécie vertente, a Vigésima Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo resolveu a controvérsia sobre a obrigatoriedade de a empresa agravante “executar as obras de instalação e interligação de rede pública de captação de esgotos” (fl. 3, e-doc. 13), com fundamento na interpretação e aplicação da Lei Complementar municipal n. 2.209/2007, nestes termos:



    “Observa-se, desde logo, que a solução depende inteiramente de determinar se são, ou não, aplicáveis os artigos 3º, 4º e § 1º da Lei Complementar Municipal nº 2.209/2007 de Ribeirão Preto, verbis: 



    ‘Artigo 3º - Todas as edificações geradoras de efluentes sanitários existentes no Município, sem exceção, em cujo logradouro exista ou venha a existir rede pública coletora de esgoto sanitário, nos termos da legislação ambiental e sanitária vigentes, ficam obrigadas a se interligarem à mesma no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da publicação desta lei. 



    Artigo 4º - Os empreendedores imobiliários e proprietários de imóveis, além das demais obrigações estabelecidas nesta lei, ficam obrigados a custear as despesas para adequação do impacto causado pelo empreendimento na infra-estrutura geral dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário do Município, conforme as Diretrizes do Departamento de Água e Esgotos de Ribeirão Preto.



      § 1º - As redes coletoras e de afastamento de esgoto sanitário, construídas por empreendedores e proprietários de imóveis, nos logradouros e demais espaços públicos, deverão ser doadas ao DAERP - Departamento de Água e Esgotos de Ribeirão Preto’. (...)



    Sendo reconhecida a constitucionalidade da dos artigos 3º, 4º e § 1º da Lei Complementar Municipal nº 2.209/07 e a ausência de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não é possível acolher a pretensão da autora, que não logrou êxito em comprovar fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil” (fls. 5-7, e-doc. 13)



    A apreciação do pleito recursal exigiria a análise da legislação local aplicável ao processo (Lei Complementar municipal n. 2.209/2007). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO AMBIENTAL E CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA LEGISLAR SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE LOCAL: PRECEDENTES. LEI MUNICIPAL: ALEGADA EXTRAPOLAÇÃO DA LEGISLAÇÃO FEDERAL: CONFLITO DE LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 836.579-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.2.2016).



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ADMINISTRATIVO. REALIZAÇÃO DE OBRA PARTICULAR. TERMO DE APROVAÇÃO OU DE REGULARIZAÇÃO. REQUERIMENTO. REQUISITOS NECESSÁRIOS. LEI MUNICIPAL N. 15.150/2010. DECRETO MUNICIPAL N. 51.771/2010. LEI MUNICIPAL N. 10.334/1987. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL PERTINENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280/STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO IMPROVIDO. I – Ausência de prequestionamento dos arts. 145, § 2º; e 156 da Constituição Federal, e dos princípios da irretroatividade, da proporcionalidade, da razoabilidade, da capacidade contributiva e da vedação ao confisco. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. II – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil. Fundamentação deficiente em relação ao pedido de reforma do acórdão recorrido em razão da suposta violação dos arts. 5º, caput e XXXVI; e 145, § 2º, da Constituição da República, bem como dos princípios da legalidade, da irretroatividade, da proporcionalidade, da razoabilidade, da capacidade contributiva, da vedação ao confisco e da segurança jurídica. III – Para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. IV – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites legais. V – Agravo ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.469.756-AgR-segundo, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 15.5.2024).



    7. Inviável o recurso extraordinário pela al. c do inc. III do art. 102 da Constituição da República, pois o Tribunal de origem não julgou válidos lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição da República. Incide na espécie a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. O TRIBUNAL A QUO NÃO JULGOU VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADO EM FACE DA CONSTITUIÇÃO. INAPLICÁVEL DO O RECURSO PELA ALÍNEA C DO INC. III, DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA (SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 792.884-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 13.4.2011).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESCABIMENTO. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO EM AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal, o que inviabiliza o recurso extraordinário pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição. 2. A tese levantada pela agravante não fez parte das razões do recurso extraordinário, sendo suscitada somente nesta via recursal. Constitui-se, portanto, em inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 886.551-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 28.9.2015).



    “Incabível o recurso extraordinário com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição da República, quando o Tribunal a quo não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal” (RE n. 1.430.536-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 15.5.2024).



    Nada há a prover em relação às alegações da agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora